Tribunal: TJDFT
Processo: 0046052-35.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0046052-35.2003.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO EMPREENDIMENTO E O DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA O POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se dilatar o prazo estabelecido na sentença para cumprimento das condicionantes, como pretendem os réus. 2. As astreintes arbitradas na sentença, exigíveis em caso de descumprimento das obrigações impostas ao Distrito Federal e à Terracap, não merecem qualquer reparo, porque compatíveis com o bem jurídico tutelado - o meio ambiente. 3.A legislação pátria relativa ao meio ambiente atribui responsabilidade aos causadores diretos e indiretos dos danos ambientais e adota a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Sua aplicação está sedimentada no art. 14, §1o, da Lei 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) e no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Logo, o Distrito Federal, como ente federativo, é obrigado a preservá-lo. 4.A multa fixada na sentença para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer tem incidência depois de o devedor ser intimado pessoalmente (Súmula 410 do STJ). 5.Apelações conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação da Terracap não provida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Unânime. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como 14, § 1o, da Lei 6.938/1981. Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não ficou caracterizado nos autos uma ação ou omissão de sua parte capaz de dar ensejo ao evento danoso e, consequentemente, na carência de nexo causal, quanto ao Distrito Federal, o processo deve ser extinto. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 37, § 6o, e 225, § 1o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensados os preparos por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como 14, § 1o, da Lei 6.938/1981. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com o pacífico a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de “reconhecer a legitimidade passiva de pessoa jurídica de direito público para responder por danos causados ao meio ambiente em decorrência da sua conduta omissiva.” (REsp 1581124/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 15/4/2016). Em igual sentido, confira-se também o REsp 1721037/RJ (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/8/2018) e as decisões monocráticas proferidas no REsp 1544841 (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/2/2020) e REsp 1538112 (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/9/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). O recurso extraordinário, ao seu turno, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o Distrito Federal, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009